Tribunal: TJMT
Processo: 1020892-45.2024.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020892-45.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), DAISY STADLER LINO - CPF: 968.588.421-87 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO), FABIANA SAKAMOTO PESSOA - CPF: 019.261.491-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTOS REITERADOS. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A parte agravante não apresentou argumentos novos ou relevantes, o que autoriza a manutenção dos fundamentos da decisão agravada, conforme o entendimento firmado no Tema 1.306 do STJ.

2.

Os pagamentos reiterados de faturas constituem forte indício da existência de relação contratual, sendo incompatíveis com a alegação de total desconhecimento da contratação, conforme jurisprudência consolidada das Turmas Recursais.

3.

As telas sistêmicas apresentadas pela instituição financeira, quando corroboradas pelos pagamentos realizados e pelo histórico de utilização, formam conjunto probatório suficiente para demonstrar a existência de relação contratual.

4.

Reconhecida a existência de relação contratual válida, não há ato ilícito capaz de gerar dano moral indenizável ou restituição em dobro de valores pagos.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
agravo interno
interposto por
DAISY STADLER LINO
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da LUIZACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que a decisão monocrática equivocou-se ao considerar os pagamentos realizados como prova da existência de relação contratual válida.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“Embora a sentença tenha destacado a ausência de prova da entrega do cartão, verifico que os documentos juntados aos autos demonstram a realização de múltiplos pagamentos pela recorrida, e não apenas um pagamento isolado para evitar negativação, como alegado pela autora na inicial.

[...]

No caso em análise, a recorrente apresentou telas sistêmicas e faturas que, somadas aos pagamentos realizados pela recorrida, formam conjunto probatório suficiente para demonstrar a existência de relação contratual.

A realização de pagamentos reiterados é incompatível com a alegação de desconhecimento da contratação, pois indica comportamento concludente de aceitação do serviço.

Ademais, as telas sistêmicas apresentadas pela recorrente, embora não sejam suficientes por si sós, quando corroboradas pelos pagamentos reiterados e pelo histórico de utilização do cartão, constituem prova suficiente da relação contratual, conforme entendimento consolidado:

[...]

Portanto, reconheço a existência de relação contratual entre as partes, afastando a declaração de inexistência de débito e, consequentemente, a condenação à restituição em dobro do valor pago.”(Grifei)

Destaco que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, em consonância com a jurisprudência dominante desta Turma Recursal.

No mérito, verifico que a agravante não apresentou argumentos novos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, limitando-se a reiterar as teses já analisadas.

Neste ponto, aplica-se o entendimento firmado pelo
STJ no Tema 1.306
, que admite a reprodução dos fundamentos da decisão agravada para negar provimento ao agravo, quando a parte não apresenta novas razões aptas a infirmá-la.

Com efeito, no caso em análise, não se trata de pagamento isolado para evitar negativação, mas sim de múltiplos pagamentos que demonstram comportamento concludente de aceitação do serviço. A realização de pagamentos reiterados é incompatível com a alegação de total desconhecimento da contratação.

As telas sistêmicas apresentadas pela instituição financeira, quando corroboradas pelos pagamentos realizados e pelo histórico de utilização, constituem conjunto probatório suficiente para demonstrar a existência de relação contratual, conforme entendimento consolidado desta Turma Recursal.

Reconhecida a existência de relação contratual válida entre as partes, não há que se falar em ato ilícito capaz de gerar dano moral indenizável ou restituição em dobro de valores.

Assim, não vislumbro elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026